Tribunal: TJDFT
Processo: 0714100-18.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. PROVAS SUFICIENTES. CULPA CONCORRENTE. PROVAS INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que a 2 anos de detenção, em regime inicial aberto, além da suspensão do direito de conduzir veículo automotor pelo prazo de 2 meses, pela prática do crime previsto no art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.
A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.
Também foi fixado montante mínimo de indenização nos seguintes termos: a) R$ 3.198,06 a título de indenização por danos materiais, corrigido monetariamente desde a data do desembolso da quantia pelo índice IPCA-E; b) e o valor de R$ 30.000,00, para a genitora vítima, e de R$ 10.000,00 para cada irmã do falecido, a título de danos morais resultantes da infração, cujos juros de mora devem incidir deste a data do fato; c) pagamento de pensão alimentícia em favor da genitora da vítima no valor correspondente a 1/3 (um terço) do salário mínimo, desde a data do fato até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes da autoria e da materialidade do crime e se houve culpa concorrente da vítima.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. O laudo de local de acidente de trânsito com vítima e as imagens de câmera de segurança esclarecem suficientemente a dinâmica do acidente. 3.1. Os peritos concluíram que a causa do acidente foi a conversão à esquerda realizada pelo acusado.
4. Nos termos do art. 156 do CPP, “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”, cabendo à defesa provar as suas teses. Precedente. 4.1. A defesa não apresentou elementos capazes de infirmar a prova pericial, que concluiu que a causa do acidente foi a manobra do réu.
5. A jurisprudência do STJ e deste eg. TJDFT entende que a culpa concorrente da vítima ou o incremento do risco por ela provocado não exclui a responsabilidade penal do acusado em crimes de homicídio culposo no trânsito, não havendo compensação de culpas na esfera penal. Precedentes.
6. Nos termos do art. 91, inciso I, do Código Penal, a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime é efeito da própria condenação. 6.1. O art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal determina que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixe valor mínimo para reparação, desde que haja requerimento expresso da vítima ou do Ministério Público, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.